Tribunal: STF
Processo: ARE 743336
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2002.



    A Corte Regional não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de instauração de processo administrativo onde sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, para a revogação de ato administrativo que repercuta no campo de interesses individuais. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.